Tribunal: TCU
Processo: 006.044/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8422/2021-TCU-Primeira Câmara VISTA esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a entidade Agemte - Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão e suas ex-Secretárias Executivas Érica de Souza Falcão e Patrícia Vanessa Santiago da Silva em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0276964-87 (Siafi 644173), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para "Apoio ao Processo de Desenvolvimento Sustentável de Empreendimentos Territoriais". Considerando que, devidamente citada, a Agemte não se manifestou, o que acarretou sua revelia; considerando que, ao analisar as alegações de defesa das duas outras responsáveis, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE concluiu pela rejeição das alegações de Patrícia Vanessa Santiago da Silva e pelo acolhimento parcial das alegações de Érica de Souza Falcão; considerando, entretanto, que, ao reavaliar os elementos constantes dos autos, a SecexTCE concluiu " que as prestações de contas relativas tanto à 1a parcela, quanto em relação à 2a parcela do Contrato de Repasse no 0276964-87 (pode ser considerada a final, pois não foi repassada a 3a e última parcela prevista), foram regularmente apresentadas, sem a identificação de irregularidades que evidenciem dano ao Erário, e que as informações relativas ao respectivo REA foram detalhadas no âmbito da 2a prestação de contas, ainda que em formato não usual "; considerando, assim, que, por considerar afastadas as irregularidades atribuídas às responsáveis, a unidade técnica, em pareceres uniformes e com apoio do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, propôs a este Tribunal, no mérito, julgar estas contas especiais regulares com ressalvas e dar quitação às responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208, 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas de Érica de Souza Falcão (CPF: XXX.437.294-XX), de Patrícia Vanessa Santiago da Silva (CPF: XXX.816.784-XX) e da Agemte - Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão (CNPJ: 41.202.557/0001-92), em dar-lhes quitação e em enviar cópia deste Acórdão à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo e às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.044/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agemte - Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão (41.202.557/0001-92); Érica de Souza Falcão (XXX.437.294-XX); Patrícia Vanessa Santiago da Silva (XXX.816.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Zilma de Vasconcelos Barros (8836/OAB-PB), representando Erica de Souza Falcao; Filipe Dutra Rezende (18384/OAB-PB), representando Patricia Vanessa Santiago da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.